Tribunal: TJDFT
Processo: 0736237-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ALUGUEL MENSAL. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO. VALIDADE. ARTIGO 473 DO CPC. ADEQUAÇÃO. OBJETO PERICIADO. SITUAÇÃO ATÍPICA. AVALIAÇÃO EXPEDITA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificado que o laudo da perícia técnica que instrui os autos está de acordo com os preceitos insertos no artigo 473 do Código de Processo Civil, rejeita-se a alegação de invalidade da prova.
2. Em situações atípicas, restando comprovada a impossibilidade de utilizar as metodologias previstas na ABNT NBR 14653-1, é facultado ao engenheiro de avaliações o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado.
3. Não invalida o laudo pericial o fato de ter sido utilizada a avaliação expedida, quando devidamente justificada pelas circunstâncias do objeto periciado.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e, no mérito, não providos.